Tribunal: TJMT
Processo: 1043272-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043272-57.2019.8.11.0041
APELANTE: KAICK BRUNO DE JESUS VALADARES
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 46215522 ).
Anote-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator